Tribunal: STF
Processo: ARE 1566076
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOSNA RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL.DEPÓSITOS JUDICIAIS E PIS/COFINS. NÃO APLICÁVEL. COMPENSAÇÃOCRUZADA. CRÉDITO ANTERIOR À UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL.IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZOS FISCAIS. NÃO ABRANGIDOS. NATUREZADISTINTA DA COMPENSAÇÃO (...)”. (eDOC 40, p. 18)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, § 1º; 195, I, b; e 239 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a inclusão dos juros, tais como a SELIC, verba de natureza indenizatória, na base de cálculo do PIS e COFINS, transpondo o conceito constitucional de receita e faturamento, prejudica os contribuintes que têm direito à repetição de indébito ou que utilizaram o depósito judicial para garantia de supostos débitos tributários.



    Alega-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros incidentes sobre o indébito tributário. Aduz-se que os juros incidentes sobre os créditos tributários recolhidos indevidamente pelos contribuintes, ou depositados em juízo, são calculados a partir da aplicação de índices estabelecidos pela legislação de cada ente tributante.



    Argumenta-se que os juros moratórios configuram verdadeira indenização, seja pelo descumprimento de uma obrigação, seja pela justa recompensa pretendida, tendo e vista se tratar de reparação do prejuízo causado pelo Estado, e não de remuneração pelo empréstimo voluntário de capital efetuado espontaneamente pelo contribuinte.



    Assevera-se que a base de cálculo do PIS e da COFINS é a receita bruta da pessoa jurídica, que pode ser definida como a totalidade das receitas auferidas pela empresa. Afirma-se que, para fins de incidência tributária, por se tratar de indenização, não se verifica nos juros recebidos pelo contribuinte a condição de elemento novo e positivo, não sendo, por este motivo, receita tributável pelo PIS e pela COFINS.



    Defende-se o afastamento da incidência das referidas contribuições sobre a parcela que se refere à correção monetária incluída na taxa SELIC, uma vez que se cuida de mera recomposição patrimonial.



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria versada no Tema 1.314, no que concerne à incidência do PIS e da COFINS sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição do indébito tributário, e não o admitiu com relação à questão remanescente. (eDOC 44)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta o afastamento da incidência do PIS e da COFINS sobre os juros de mora e correção monetária nos levantamentos de depósitos judiciais. 



    Não obstante as alegações da parte, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a controvérsia relativamente à incidência da contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes juros e correção monetária recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. PIS/COFINS. Juros e correção e monetária. Repetição de indébito. Levantamento de depósito. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.537.361 ED-AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.5.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente